Tribunal: TJSP
Processo: 1002607-88.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA. Autor, pedreiro de obra, objetivando pagamento de saldo remanescente devido pelo requerido (contratante), tendo em vista a execução da obra pactuada, sem a devida contraprestação do valor total acordado. Impossibilidade. Demonstração de que o valor foi corretamente pago pelo requerido ao autor, a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA. Autor, pedreiro de obra, objetivando pagamento de saldo remanescente devido pelo requerido (contratante), tendo em vista a execução da obra pactuada, sem a devida contraprestação do valor total acordado. Impossibilidade. Demonstração de que o valor foi corretamente pago pelo requerido ao autor, a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002607-88.2016.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
FRANCISCO FURIGO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SERGIO RICARDO
CACHELE e SARA REGINA SUKADA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002607-88.2016.8.26.0363 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1002607-88.2016.8.26.0363.
Comarca: Mogi Mirim.
04a Vara Cível.
Processo no 1002607-88.2016.8.26.0363.
Prolator ( a ): Juíza Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves.
Apelante ( s ): Francisco Furigo e outra.
Apelado ( s ): Sergio Ricardo Cachele.
VOTO No 47.294/20.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – AÇÃO DE
COBRANÇA. Autor, pedreiro de obra, objetivando pagamento de
saldo remanescente devido pelo requerido (contratante), tendo em
vista a execução da obra pactuada, sem a devida contraprestação
do valor total acordado. Impossibilidade. Demonstração de que o
valor foi corretamente pago pelo requerido ao autor, a luz do que
dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor
não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
proposta por FRANCISCO FURIGO contra SERGIO RICARDO
CACHELE, sustentando o primeiro nomeado que em 26 de abril de
2010, foi contratado pelo requerido para prestar seus serviços de
pedreiro para construção de uma casa situada na Rua São Pedro, no
51, Vila Bianchi, em Mogi Mirim. Aduz que acordaram o valor de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), para uma obra de 285 metros
quadrados. Afirma o requerente que a obra foi entregue em 17 de
setembro de 2012, restando saldo remanescente para pagamento pelo
requerido no importe de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).
Postula com a presente a condenação do demandado no pagamento
do valor devido.
A respeitável sentença de folhas 1253
usque 128, cujo relatório se adota, julgou improcedente o pedido e
condenou o requerente no pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002607-88.2016.8.26.0363 -Voto no
3
observada a gratuidade concedida.
Inconformado, recorre o requerente
pretendendo a reforma do julgado (folhas 131/141). Alega, em suma,
que o autor se contradiz ao afirmar que jogou fora os recibos de
pagamento eis que se passaram mais de 05 (cinco) anos, quando, de
outro lado, afirma que nunca exigiu recibos de pagamento. Afirma
ainda que as testemunhas relataram que viam os pagamentos serem
feitos sem a exigência de tais recibos por parte do requerido. Aduz que
a testemunha Silvana jamais poderia ter presenciado os pagamentos
realizados pelo demandado ao autor, posto que trabalhava na
residência vizinha. Por fim, insiste em sua tese de que não houve
pagamento do valor aqui cobrado, por isso é que não existem recibos
de pagamento. Juntas julgadas sobre o tema. Requer o acolhimento do
apelo.
Recurso bem processado, sem o
recolhimento de custas antes a gratuidade concedida ao autor (folha
128) e respondido (folhas 144/146 e 147/149), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
objetivando o autor a condenação do requerido no valor
remanescente devido pela obra contratada pelo demandado e
realizada pelo requerente. Afirma que o requerido não quitou
integralmente com o valor acordado entre as partes, mesmo com a
execução total do pacto firmado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002607-88.2016.8.26.0363 -Voto no
4
A ação foi julgada improcedente.
Pois bem!
Em que pesem as alegações do autor
apelante, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
Consoante cediço, o dever de indenizar
por quem causou prejuízo a outrem é princípio geral encontrado em
todo o ordenamento jurídico dos povos civilizados, como pressuposto
de vida em sociedade.
No presente caso, de acordo com o
conjunto probatório amealhado aos autos, não restou configurada
conduta irregular do requerido, ou culpa, de forma que outra solução
não é possível senão a improcedência da ação, como bem se decidiu.
E isto porque, trata a hipótese de
ação de cobrança, na qual sustenta o autor que o requerido lhe
pagou apenas parte do valor verbalmente contratado para a
realização de empreitada, serviços estes compreendidos desde o
alicerce até o contrapiso.
Incontroversa a relação contratual
havida entre as partes, bem como a efetiva realização da obra pelo
requerente.
Assim, o fulcro da demanda
repousa apenas em seu apurar o valor previamente estabelecido para
o serviço e, consequentemente, a existência, ou não, de diferença
financeira devida pelo contratante ao contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002607-88.2016.8.26.0363 -Voto no
5
Em suma: enquanto o autor afirma
em sua inicial que do valor pactuado, existe um saldo remanescente a
ser pago pelo requerido de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), o
demandado, por sua vez, assevera em sua peça contestatória que o
valor total foi pago ao longo da execução da obra.
No caso, restou demonstrado nos
autos, principalmente pela prova testemunhal, ao contrário do quanto
alegado pelo autor recorrente, que o valor contratado entre as partes
foi devidamente pago pelo requerido, o qual realizava tais
pagamentos em dinheiro ao autor.
Diante disso, em que pese a
inexistência de recibos de pagamento, o fato é que como bem
ponderado em primeiro grau além da prova testemunhal confirmar
tais pagamentos, não é crível que o autor trabalhou por mais de dois
anos e meio para o requerido, sem nada receber.
Assim, não há nos autos qualquer
elemento apto a comprovar a tese do autor, de que o valor pactuado
não foi devidamente pago pelo requerido.
Não é demais ressalvar que as
testemunhas também afirmaram que durante todo o período da obra
(mais de dois anos e meio), nunca presenciaram qualquer cobrança
efetivada pelo autor contra o requerido.
Assim, conforme se depreende dos
autos, não há demonstração da existência de dívida pendente entre as
partes.
Enfim, a respeitável sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002607-88.2016.8.26.0363 -Voto no
6
Em último, tendo em vista o trabalho
adicional realizado com as contrarrazões do requerido às folhas
144/146, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de
10% (dez por cento) devem ser majorados para 12% (doze por cento),
com base no artigo 85, parágrafo 11o do atual Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação do autor, majorada a verba honorária com base
no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR